Tribunal: TJDFT
Processo: 0725873-43.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONDENAÇÃO E REFORMA DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL E IMAGENS DE MONITORAMENTO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. RECURSO DA DEFESA NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e pela defesa de Leonardo de Souza Rodrigues contra sentença que absolveu um dos réus e desclassificou a conduta do segundo para o crime de posse irregular de munição (art. 12 da Lei 10.826/2003). O órgão ministerial busca a condenação de ambos por porte ilegal de arma de fogo (art. 14), enquanto a defesa pleiteia a absolvição por atipicidade material (princípio da insignificância) quanto à munição apreendida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de apreensão do armamento impede a condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo quando presentes outros meios de prova; (ii) verificar se o princípio da insignificância é aplicável à posse de munição isolada por agente reincidente e em contexto de transporte de arma; (iii) examinar a idoneidade da valoração negativa da conduta social por crime praticado durante o cumprimento de pena anterior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de porte ilegal de arma de fogo é de perigo abstrato e mera conduta, consumando-se com a simples disponibilidade do artefato sem autorização legal.
4. A materialidade e a autoria restaram comprovadas pelos depoimentos coesos de testemunhas oculares e policiais, corroborados por imagens de câmeras de segurança que registraram o repasse da arma entre os acusados em via pública.
5. A falta de apreensão e perícia do objeto não obsta a condenação quando a prova testemunhal e as evidências audiovisuais confirmam a existência e o porte da arma de fogo.
6. O princípio da insignificância é inaplicável à posse de munição quando o contexto demonstra o transporte efetivo de arma de fogo para ocultação, evidenciando a lesividade da conduta.
7. O cometimento de novo crime durante o período de cumprimento de pena por condenação anterior constitui fundamento idôneo para a valoração negativa da conduta social, por demonstrar desrespeito ao sistema de justiça, não configurando bis in idem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso da defesa conhecido e não provido. Recurso do Ministério Público conhecido e provido para condenar ambos os réus pelo crime do art. 14 da Lei 10.826/2003.
Tese de julgamento: "1. A ausência de apreensão da arma de fogo não impede a condenação pelo crime de porte ilegal quando a autoria e materialidade estiverem amparadas por outros meios de prova idôneos, como o depoimento de testemunhas e imagens de monitoramento. 2. A prática de infração penal durante o cumprimento de pena anterior justifica a exasperação da pena-base em razão da conduta social desfavorável."
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, §§ 2o e 3o; art. 59; art. 77; CPP, art. 386, VII; Lei 10.826/2003, arts. 12 e 14.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1935328, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 17.10.2024; TJDFT, Acórdão 2022479, Rel. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 17.07.2025, Acórdão 2028554, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j.: 31/07/2025